Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701738-09.2020.8.07.0002 RECORRENTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONCLUSIVO A RESPEITO DA CULPA. IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO PARA 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição do réu, uma vez comprovada, no curso da instrução processual, a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente. 2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando apoiada em fundamentação idônea. 3. Reduz-se o quantum de aumento, em face das consequências do crime, para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, quando a fração de aumento, constante da sentença, mostra-se exacerbada e em desconformidade com a jurisprudência dominante. 4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, no seu interrogatório, não declara a prática do delito tampouco contribui para o esclarecimento dos fatos. 5. Improcede o pedido de fixação da pena no mínimo legal se há circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, com motivação idônea. 6. Mantém-se o valor da indenização mínima, por danos morais, estabelecida na r. sentença, quando a motivação utilizada se mostra condizente com o contexto probatório apresentado nos autos. Além disso, o montante observa o caráter compensatório e inibitório a que se propõe a referida reparação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 387, inciso IV, 564, incisos IV e V, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Subsidiariamente, assevera a ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XLV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 387, inciso IV, 564, incisos IV e V, e 619, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa à redução do valor da indenização fixada, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o apelo especial também não reúne condições de prosseguir, pois “Não há violação do art. 619 do CPP quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do agravante.” (AgRg no REsp 1906305/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XLV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido o ARE 1288600 ED-segundos, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1268616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010